Tribunal: TJDFT
Processo: 0711167-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711167-98.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MAURÍCIO ANTÔNIO DO AMARAL CARVALHO RECORRIDO: JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CABIMENTO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CUSTOS LEGIS. OMISSÃO DO QUERELANTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Constatada a omissão do querelante, que não apresentou proposta de acordo de não persecução penal no momento do ajuizamento da queixa-crime, a propositura do referido benefício legal pelo Ministério Público, mesmo após o recebimento da peça acusatória, na qualidade de custos legis, é legítima e oportuna, porque atende à finalidade de pacificação social na perspectiva de um processo penal garantista. 2. Reclamação conhecida e julgada improcedente. O recorrente alega violação aos artigos 28-A, caput, e 45, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a impossibilidade da propositura do Acordo de Não Persecução Penal após o recebimento da queixa-crime em ação penal de iniciativa privada. Ressalta a existência de preclusão temporal. No aspecto, apresenta a ocorrência de dissídio interpretativo, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-lo. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MICHELANGELO CORSETTI, OAB/RS 65.399 e OAB/DF 53.486, e MARIA LUIZA DINIZ, OAB/DF 56.530 e OAB/GO 61.480A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 28-A, caput, e 45, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que os advogados indicados já se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005